Tribunal: TJPA
Processo: 0800148-21.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800148-21.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: JOAO BRITO FIGUEIREDO

AGRAVADO: EDMUNDO RAMOS GEMAQUE, RUBENS CELESTINO RODRIGUES GEMAQUE, ROZALIA DO SOCORRO GEMAQUE MATOS, REGINA CELIA GEMAQUE UCHOA, RENE CELINA GEMAQUE BARBOSA, ROGERO CRISTO RODRIGUES GEMAQUE, ROMOLO CELSO RODRIGUES GEMAQUE, RUY CHATEAMBRIAN RODRIGUES GEMAQUE, RITA DE CASSIA RODRIGUES GEMAQUE, RINA CELESTE RODRIGUES GEMAQUE, RIVAS CLEBER RODRIGUES GEMAQUE, ESTELA AVELINA RODRIGUES GEMAQUE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE NOMEOU O PERITO AGRIMENSOR JOSÉ CARVALHO DE SOUSA PARA QUE REALIZASSE A PERÍCIA NO DIA 05/09/2017, DEVENDO AS PARTES SEREM INTIMADAS PARA, QUERENDO, APRESENTAR ASSISTENTE TÉCNICO. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES ESCOLHENDO OUTRO PERITO. 1ª ETAPA DA PERÍCIA JÁ REALIZADA. NOMEAÇÃO DE OUTRO PERITO TORNARIA O PROCESSO MAIS ONEROSO. PRESENTE O PERIGO DE LESÃO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. O AGRAVANTE TERIA QUE ARCAR COM NOVOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações, pelo simples fato de existir homologação de acordo entre as partes escolhendo como perito o Sr. Antônio Carlos Ferreira Noronha para periciar a área em litigio, conforme consta nas fls.275 e 285 (peça recursal).

II -
Não há necessidade de designação de novo perito, já que há um escolhido pelas partes, tendo um acordo ratificado pelo Juiz Singular e, ainda, por este já ter iniciado o trabalho na presente área. Com isso, entendo não existir qualquer necessidade dessa substituição, até porque, tornaria o andamento processual mais oneroso.

III -
Presente o perigo de lesão grave, de difícil ou impossível reparação, posto que já houve pagamento de honorários periciais, portanto, seria oneroso para o agravante em ter que arcar como novos honorários, já que não foi nem ele e nem a parta agravada que requereram novo perito.

IV –
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOÃO BRITO FIGUEIREDO
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Chaves/PA nos autos da Ação de Reintegração de Posse, proposta por
EDMUNDO RAMOS GEMAQUE
e
OUTROS
.

A decisão agravada foi a que nomeou o perito agrimensor José Carvalho de Sousa para que realizasse a perícia no dia 05/09/2017, devendo as partes serem intimadas para, querendo, apresentar assistente técnico.

Inconformado com tal decisão o agravante interpôs o presente recurso alegando que o juízo a quo tacitamente destituiu o perito consensualmente nomeado entre as partes, Antônio Carlos Ferreira Noronha, e nomeou outro para a realização da perícia e que não analisou formalmente os pedidos formulados anteriormente.

Aduz que após a proferição da decisão agravada antes da distribuição do agravo de instrumento, o juízo originário recepcionou a proposta de honorários por ele escolhido, sem este perito ter sequer os autos para analisar a área a ser periciada, bem como não analisou os dados técnicos já levantados na sua 1º etapa, pelo perito anterior, Antônio Carlos Ferreiro Noronha.

Pontua que o novo perito não teve acesso aos pedidos formulados pelo então perito escolhido pelas partes, que fora homologado por sentença, onde a realização da 2ª etapa, requereu força policial, intimação de 02 (dois) posseiros existentes na área e a presença do oficial de justiça, além do fato do novo perito reportar seus honorários como estimativa, fugindo da condição cartesiana da engenharia geodesia, que se trata de uma ciência exata.

Alega que manifestou discordância com a proposição do perito José Carvalho de Sousa equivocadamente nomeado, pois trata-se de uma demarcação complexa dita e reconhecida pelo próprio juiz, logo o perito escolhido apresentou em sua proposta em apenas duas laudas e disse que era apenas uma “estimativa”. Que o achado a ser levantado está ao sul da mata quebrada, assim o dito perito agiu com pressa não acatando as normas do Instituto Brasileiro de Perícias da engenharia aplicável, revelando assim a inconfiabilidade de sua confusa proposta técnica.

Explana que o juízo a quo não realizou o juízo de retratação, atropelando o regular andamento do feito, ratificou tacitamente a nomeação do perito, homologando a proposta de honorários pericias no valor de R$ 14.340,00 (quatorze mil, trezentos e quarenta reais) devendo a parte autora adiantar 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários do perito.

Requer, portanto, a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada.

Juntou documentos às ID.149038/156193.

Às ID.162018 foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.1372789 consta Certidão informado que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que nomeou o perito agrimensor José Carvalho de Sousa para que realizasse a perícia no dia 05/09/2017, devendo as partes serem intimadas para, querendo, apresentar assistente técnico.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações, pelo simples fato de existir homologação de acordo entre as partes escolhendo como perito o Sr. Antônio Carlos Ferreira Noronha para periciar a área em litigio, conforme consta nas fls.275 e 285 (peça recursal).

Importante ressaltar, que a 1ª etapa da perícia já até foi realizada, não sendo finalizada por motivos alheios do perito, de acordo com as ID.149172 deste recurso.

Logo, entendo que não há necessidade de designação de novo perito, já que há um escolhido pelas partes, tendo um acordo ratificado pelo Juiz Singular e, ainda, por este já ter iniciado o trabalho na presente área. Com isso, entendo não existir qualquer necessidade dessa substituição, até porque, tornaria o andamento processual mais oneroso.

Digo isto, porque sabemos que a produção de provas é importante no auxílio para o Magistrado proferir sua decisão, entretanto, no caso em tela, já ocorreu o início dessa produção, faltando apenas a 2º etapa da perícia, e caso houvesse a designação de novo perito as provas iniciariam do começo.

Sendo assim, entendo ainda, estar presente o perigo de lesão grave, de difícil ou impossível reparação, posto que já houve pagamento de honorários periciais, portanto, seria oneroso para o agravante em ter que arcar como novos honorários, já que não foi nem ele e nem a parta agravada que requereram novo perito.

Ante o exposto, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 15/06/2020